Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003255-06.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PLACIDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PAULO HENRIQUE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÁU TÁLISON DESPROVIDO. 1. Após minuciosamente delineado o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que as provas produzidas são suficientes para apontar a autoria do crime de roubo aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. 3. O entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se a corrupção de menor de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, devendo eventual erro de tipo ser comprovado pela defesa. Precedentes. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa do réu Paulo Henrique parcialmente provido. Recurso da Defesa do réu Tálison desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 20 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o desconhecimento sobre a idade do adolescente, quando comprovada por meio de elementos concretos, enquadra-se como erro de tipo, o que ocorre nos autos. Requer, assim, a sua absolvição no crime de corrupção de menores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal” (AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/8/2020). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1257439/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Além disso, a turma julgadora afirmou que (ID 16641428):“a alegação defensiva de ausência de dolo, em face do suposto erro de tipo, deve ser por ela comprovada, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a provada alegação incumbe a quem a fizer. No caso em apreço, repita-se, a acusação comprovou o que lhe cabia, ou seja, que houve a prática de crime na companhia de adolescente, tanto que o réu foi condenado por roubo, tendo ficado cabalmente demonstrado que o delito foi cometido na companhia do jovem inimputável. Dessa forma, firmada a presunção do dolo, cabia à Defesa, a qual alegou que o acusado desconhecia a menoridade do adolescente, o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar sua alegação ou, no mínimo, suscitar dúvidas acerca do dolo do agente, o que não ocorreu “in casu””. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028